Tribunal: STF
Processo: Ext 1207
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-09
Data de publicação: 2011-08-09

Ementa:
Extradição instrutória. 2. Latrocínio. 3. Requisitos formais não atendidos. 4. Dupla tipicidade. 5. Possível prescrição da pena imposta ao estrangeiro segundo a legislação brasileira. 6. Manifestação da Procuradoria-Geral da República, por ocasião da Sessão de Julgamento da Segunda Turma, mencionando a condenação do extraditando noticiada na Internet. 7. Extradição indeferida por insuficiência da instrução do processo, sem prejuízo da renovação do pedido.